Tribunal: TJES
Processo: 5000575-32.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-32.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMOR SAUDE ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: SANDRA MARIA LEMOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. FALTA DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU VÁRIOS SERVIÇOS PARA A RÉ, ENTRE 12/2020 E 05/2021, NO VALOR TOTAL DE R$33.110,50. APÓS CONVERSAS VIA WHATSAPP, COBRANDO O PAGAMENTO DOS VALORES, O PROPRIETÁRIO DA EMPRESA REQUERIDA, 2º RÉU, SE COMPROMETEU A PAGAR DE FORMA PARCELADA A QUANTIA DE R$20.817,00, RESTANDO O VALOR DE R$12.293,50. APÓS PAGAR A PRIMEIRA QUANTIA O SEGUNDO REQUERIDO INFORMOU QUE NÃO PAGARIA O VALOR RESTANTE ENQUANTO AFIRMAVA QUE A REQUERENTE PODERIA PROCESSÁ-LO, DEIXANDO EM SEGUIDA DE ATENDER LIGAÇÕES E VISUALIZAR AS MENSAGENS. FORAM REALIZADAS DIVERSAS PROPOSTAS POR PARTE DA DEMANDANTE PARA TENTAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO, PORÉM, NÃO FOI DADA NENHUMA FORMA DE SATISFAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO PAGAMENTO DE R$12.293,50 E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$12.293,50. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA, ACOLHENDO-SE SEUS FUNDAMENTOS NESSE MOMENTO. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL A RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA, NÃO COMPROVADA CORRETAMENTE A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)